Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-09.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004057-09.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL ALTINO ROSA - CPF: 105.943.369-96 (RECORRIDO), BRENDA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 019.265.891-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que reconheceu a abusividade do cancelamento unilateral da passagem de volta em razão do "no show" no trecho de ida, condenando a recorrente ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a cláusula contratual que prevê o cancelamento automático do trecho de retorno pela ausência de embarque no trecho inicial caracteriza prática abusiva e afronta o direito do consumidor;

(ii) se a empresa aérea cumpriu seu dever de informação acerca da referida cláusula contratual;

(iii) se o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que cláusulas que impliquem limitação de direitos devem ser redigidas com destaque, permitindo sua fácil compreensão (art. 54, § 4o, do CDC). No caso concreto, a recorrente não comprovou ter informado o consumidor, de maneira clara e destacada, sobre a consequência do "no show" no trecho de ida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à abusividade da prática do cancelamento unilateral de passagens aéreas adquiridas de forma conjunta, em razão da não utilização de um dos trechos, por configurar restrição desproporcional ao consumidor.

5. Restou comprovada a falha na prestação de serviço e a ocorrência de danos morais, uma vez que o cancelamento do trecho de retorno obrigou o consumidor a adquirir novo bilhete para regressar ao seu destino.

6. O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pela companhia aérea.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado por
TAM LINHAS AEREAS S/A
. contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PROCEDENTE a presente ação, para:

I -
CONDENAR, a reclamada a ressarcir à parte autora, o valor de R$ 1.233,07 (um mil, duzentos e trinta e três reais e sete centavos),
na forma simples, atualizada monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;

II -
CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais
), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil.”

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

O autor narra que adquiriu passagens aéreas de ida e volta, com saída de Cuiabá, conexão em São Paulo e destino final em Florianópolis. Contudo, afirma que, por motivos pessoais, deixou de embarcar no trecho da conexão, optando por concluir a viagem de ida com outra companhia aérea.

Aduz, ainda, que, ao consultar o aplicativo da recorrente para verificar os detalhes do voo de retorno, foi surpreendido pela informação de que sua passagem havia sido cancelada. Em virtude disso, alega ter sido obrigado a adquirir uma nova passagem para retornar à cidade de origem, arcando com o custo de R$ 485,30.

Por sua vez, a Recorrente defende que o cancelamento automático dos trechos subsequentes após o
"no show"
do passageiro constitui prática contratual válida e devidamente comunicada ao consumidor em contrato firmado entre as partes. Nesse contexto, sustenta que não há fundamento para o reconhecimento de ato ilícito ou a consequente obrigação de indenizar.

Em que pese às alegações, não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, quanto ao contrato de adesão, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 54,
§ 4°,
dispõe o seguinte:

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Compulsando os autos, verifico que as informações quanto ao cancelamento do trecho de volta em caso de
“no show”
no trecho de ida não foram suficientemente destacadas no contrato de transporte em questão.

No mais, embora tais informações constem no sítio eletrônico da recorrente, esta não conseguiu comprovar que foram devidamente apresentadas ao consumidor no momento da aquisição das passagens.

Assim, tenho que a compreensão quanto às implicações de sua desistência do embarque no trecho de ida não foi oportunizada ao consumidor, razão pela qual não restou comprovado o cumprimento pela Reclamada de seu dever de informação.

Além disso, ainda que a cláusula estivesse prevista no contrato, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da abusividade em tal conduta. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1447599 RJ 2019/0036617-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NA IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO NÃO COMPREENDIDO EM PACOTE TURÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Embora as companhias aéreas estejam autorizadas a realizar o cancelamento da passagem aérea de volta nos casos de não comparecimento do passageiro para embarque no trajeto de ida (no show), esta prática é considerada abusiva, porquanto afronta aos direitos básicos do consumidor, provocando empobrecimento sem causa e aplicação de sanção desproporcional. Sendo evidenciado o cancelamento da passagem aérea de retorno do consumidor em razão do no show na ida, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. Precedentes do STJ e da Turma Recursal.
(...)

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10021191320238110006, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2024)
(Grifei)

Dessa forma, demonstrado o cancelamento unilateral do bilhete relativo ao trecho de volta do Reclamante em razão de “no show” no trecho de ida, restou evidenciada a falha na prestação de serviços que enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Cabe frisar que em casos semelhantes, esta Colenda Turma tem arbitrado valores condizentes com a extensão dos danos sofridos. Cito: N.U N.U
10348799320248110001,
Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024; N.U
10002118420248110102
, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2024.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir a indenização
dos danos morais para o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação à condenação a título de dano material, entendo que é devida, uma vez que restaram demonstrados os gastos despendidos com a aquisição de nova passagem aérea pelo Reclamante em razão do cancelamento indevido do seu bilhete de retorno. Ademais, não há comprovação nos autos de que tenha ocorrido o estorno do valor referente à passagem originalmente adquirida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025